Tribunal: STF
Processo: Rcl 69199
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÚMERO DO PROCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de Minas SA contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual julgada procedente a reclamação.

2. A decisão embargada esta assim ementada:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DE IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NA FASE EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ITEM 6 DA EMENTA DO ACÓRDÃO DOS PARADIGMAS. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS NA FORMA DO ART. 39, CAPUT, DA LEI 8.177, DE 1991. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.


3. A embargante aponta a existência de erro material, pois “no dispositivo da referida decisão, constou número de processo diverso do qual foi proferida a decisão cassada”.

4. Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o erro material apontado, “fazendo constar que a decisão cassada foi proferida nos autos do processo 0010568-49.2022.5.03.0114, pelo juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte”.

5. Dispenso a intimação da parte embargada, com base nos arts. 6º e 9º do CPC, em razão da ausência de prejuízo decorrente do saneamento do erro material apontado.

É o relatório. DECIDO.

6. Razão jurídica assiste à embargante. 

7. A presente reclamação foi manejada contra decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Execução Provisória nº 0010425-26.2023.5.03.0114, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0010568-49.2022.5.03.0114, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.

8. No dispositivo da decisão embargada (item 22), porém, consta processo com numeração distinta e sem relação com a presente demanda (Processo 0158900- 53.1998.5.02.0040).
 
9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, na forma da fundamentação supra, sem concessão de efeito modificativo, e conferir ao dispositivo da decisão embargada (item 22), a seguinte redação:

“22. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no tocante ao critério de correção monetária e juros e determinar, nos autos do Processo 0010568-49.2022.5.03.0114, a incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC, sem a incidência de juros”.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente